Tribunal: TJES
Processo: 5005482-55.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005482-55.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMARA DA CRUZ LOPES RUY e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005482-55.2022.8.08.0006

RECTES.: GILMARA DA CRUZ LOPES RUY e UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDOS.: GILMARA DA CRUZ LOPES RUY e UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. INDICAÇÃO PRECISA DO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE DE COBERTURA. DANOS MORAIS
EXISTENTES
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Gilmara da Cruz Lopes Ruy em face de Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo a requerente que é portadora de adenomiose e miomatose uterina, sendo indicada a realização de Histerectomia com Salpingectomia Bilateral Laparoscópica, com a utilização do material médica Tesoura Ultrassonica ACE 5mm (“Harmonic Ace Shears +Adaptive Tisse Tecnology – HAR 36”). Destaca que a ré autorizou o procedimento, porém negou o fornecimento da tesoura, ao argumento de que a pinça bipolar traria o mesmo resultado. Busca, assim, a liberação da cirurgia nos moldes solicitados por seu médico assistente, além de danos morais. A ré ofertou defesa no ID 6235813, informando que o resultado da cirurgia pode ser alcançado sem o uso da tesoura ultrassônica ACE de 5mm, já que não restou demonstrado em estudos científicos a superioridade deste equipamento em detrimento do material disponibilizado pela Operadora. A autora e a ré ofertaram RI nos ID’s 6235935 e 6235940, com contrarrazões nos ID’s 6235947 e 6235948.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente na autorização/disponibilização do material cirúrgico solicitado, qual seja, tesoura ultrassônica ACE de 5mm (“Harmonic Ace Shears +Adaptive Tisse Tecnology – HAR 36”), nos moldes indicados pelo médico solicitante do procedimento, oportunidade em que CONFIRMO a antecipação de tutela de ID nº 19056405. Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE o pedido condenatório a título de danos morais. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC/15”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão aos recorrentes. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente GILMARA DA CRUZ LOPES RUY os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. É ainda predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não cabe ao plano de saúde realizar juízo de valor acerca da prescrição do médico que acompanha o paciente, nem interferir no curso terapêutico por ele indicado. Não há como admitir que a interferência no trabalho do profissional tenha se dado de forma válida, pois, além de não caber nenhum juízo de valor sobre o que ele decide, a operadora do plano agiu em descumprimento ao contratado. O Dr. Yulo Césare de Castro Alves (CRM/ES 3858) elaborou laudo detalhado informando que
“o uso da energia ultrassônica para os procedimentos cirúrgicos tem como finalidade o corte e coagulação dos tecidos com o máximo de previsão e o menor risco para o paciente e as
estruturas vizinhas à área de trabalho)
”, ID 6235800 - Pág. 2. A jurisprudência consagra a declaração do médico como suficiente para adoção do tratamento, inclusos nele o tratamento e medicamentos, sem possibilidade de interferência da operadora. A situação, sequer, se enquadra naquelas de falta de previsão no Rol da ANS, tratando-se, nitidamente, de opção da operadora como forma de diminuir os seus custos em detrimento da saúde do consumidor. Assim, correta a r. sentença que determinou a cobertura do procedimento cirúrgico com a utilização da Tesoura Ultrassonica ACE 5mm (“Harmonic Ace Shears +Adaptive Tisse Tecnology – HAR 36”). Quanto ao dano moral, objeto de questionamento da autora, realmente, a mera divergência contratual, na ampla maioria dos casos, não é capaz de gerar abalo à personalidade. Contudo, no caso concreto, derivado na negativa de uso de equipamento, que segundo seu médico era necessário para melhorar a precisão do procedimento e trazer menor risco a paciente, a situação, por si só, é capaz de gerar angústia e aflição no paciente, haja vista que concretamente aumenta a possibilidade de que o procedimento seja inexitoso ou que cause danos a saúde da autora. Patente, portanto, o dano moral sofrido pela autora no caso. Para a quantificação dos danos morais, devo considerar a condição econômica das partes, a gravidade e a extensão dos danos, bem como o seu caráter educativo, visando a não repetição dos fatos. Como a autora se trata de pessoa hipossuficiente e como não há nos autos provas de que a demora na realização da cirurgia na forma pretendida piorou seu quadro de saúde, entendo como justo e adequado no caso, a fixação da indenização dos danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como forma de reparar os danos, sem causar enriquecimento para as partes, atendendo o referido patamar, ainda, o seu caráter educativo. O referido valor deve ser corrigido pela SELIC, a incidir do seu arbitramento, face a inexistência de mora anterior em relação a referida verba.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso da requerida, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, e, DOU PROVIMENTO ao recurso da autora para condenar a requerida a indenizá-la pelos danos morais sofridos, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deve ser corrigido pela SELIC, que engloba juros e correção, a contar da data deste julgamento. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais conforme
entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, coaduno com o entendimento do eminente relator ao asseverar que a negativa do fornecimento do equipamento para o tratamento de saúde ultrapassa o mero aborrecimento diante da angústia e aflições sofridas.

Todavia, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação do dano moral, detém ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado observando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de coibir eventuais e futuros atos danosos, sem causar enriquecimento ilícito à parte.

Neste caso, respeitosamente, verifico que os danos morais arbitrados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não possuem o condão de garantir o efetivo caráter pedagógico do dano moral, capaz de garantir a justa reparação ao dano causado, razão pela qual voto pela
majoração
dos danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É como voto.